Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. QUÓRUM AMPLIADO. OMISSÃO. ANALOGIA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material.
2. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.
3. O art. 942, inc. II, do Código de Processo Civil prevê que a técnica de ampliação do colegiado ocorre em casos de julgamento não unânime e, na hipótese do agravo de instrumento, seu cabimento se limita quando houver a reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.
4. A omissão ensejadora de embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
5. A analogia deve ser utilizada pelo julgador em caso de omissão da lei nos termos do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/1942).
6. A insatisfação da parte quanto aos fundamentos adotados no julgado não se trata de contradição ou de omissão, mas de mero inconformismo com a decisão desfavorável. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
7. Embargos de declaração desprovidos.